Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-74.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ATO INCOMPATÍVEL. REVOGAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. BEM EXCLUIDO PELO AUTOR EM SEDE DE EMENDA À INICIAL RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar de já ser beneficiário da gratuidade de justiça, o autor/apelante recolheu o preparo, razão por que, conforme tem sido definido neste Tribunal de Justiça (recolhimento de preparo recursal é incompatível com a manutenção ou com pedido de gratuidade de justiça), é caso de revogação do benefício, inclusive de oficio. Precedentes (Acórdão 1612020, 07232198320208070016, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1311448, 07014317420198070007, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. Conforme escorreitamente definido em sentença, “o autor menciona o imóvel situado em Vicente Pires como bem a ser partilhado em sede de especificação de provas. Ocorre que assim o autor faz ao arrepio da emenda à inicial por ele apresentada que excluiu o pedido de partilha do referido bem, em cumprimento à determinação de emenda à inicial nesse sentido. Isso porque o imóvel consta sob titularidade de terceiro, restando inviável conceber o direito de partilha do bem em voga, simplesmente porque não se apresenta incluso na esfera patrimonial do casal”.
3. Recurso conhecido e desprovido. Gratuidade de Justiça revogada.